Tribunal: STF
Processo: RE 82069
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-05-31
Data de publicação: 1983-05-31

Ementa:
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PARALISAÇÃO DO FEITO POR CULPA QUE NÃO
CABE AO AUTOR.
NÃO E DE SE APLICAR A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE A AÇÃO EM ANDAMENTO
SE A PARALISAÇÃO DO FEITO E DE SER DEBITADA AO CARTORIO. OFERECIDA
AO AUTOR OPORTUNIDADE PARA REPLICAR E, NO PARTICULAR, OMITINDO-SE
ELE, DEVEM OS AUTOS, APÓS O DECURSO DO PRAZO PARA TAL MANIFESTAÇÃO,
IR CONCLUSOS AO JUIZ, PARA PROSSEGUIMENTO, POIS AO MAGISTRADO CABE A
DIREÇÃO DO PROCESSO PARA LHE ASSEGURAR RAPIDO ANDAMENTO (ART-112 DO
CPC DE 1939, ENTÃO VIGENTE). O ATO DA PARTE ERA MERAMENTE
INSTRUTORIO SOB A FORMA DE ALEGAÇÃO, NÃO PODENDO SER CONSIDERADA A
OMISSAO EM PRATICA-LO OBSTATIVA DO ANDAMENTO DA LIDE.
DIVERGENCIA PRETORIANA RECONHECIDA: RE 73.331 (IN RTJ 67/169).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.